Tribunal: STF
Processo: HC 73884
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA.
FIXAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. OPÇÃO PELO ÍNDICE
MÁXIMO.NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO.
      I. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que, prevendo o tipo penal os índices mínimo e máximo para o
agravamento da pena, em decorrência de causa especial de aumento,
não pode a sentença adotar o índice máximo sem fundamentação
específica.
     II. - Anula-se, no caso, o acórdão e a sentença, no ponto
em que foi fixada a pena, para que, mantida a condenação, seja a
pena fixada com a devida fundamentação.
     III. - H.C. deferido.